Tribunal: TJBA
Processo: 8006929-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006929-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): AGRAVADO: EMANOEL ALVES DE SOUZA Advogado(s):LUIG ALMEIDA MOTA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. TEMA 784 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Agravo Interno (ID. 94580084) interposto por EMANOEL ALVES DE SOUZA, contra decisão monocrática (ID. 92958883) proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 8006929-24.2025.8.05.0000, interposto pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A, que deu provimento ao recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a contratação de trabalhadores terceirizados pela Administração Pública durante a vigência do concurso público configura preterição arbitrária e imotivada apta a gerar direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Candidato aprovado fora do número de vagas possui apenas expectativa de direito à nomeação, salvo quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública. 4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 784, estabelece que o direito subjetivo à nomeação surge apenas nas hipóteses de aprovação dentro do número de vagas, preterição na ordem de classificação ou demonstração inequívoca de necessidade de provimento do cargo mediante comportamento da Administração que revele a burla ao concurso público. 5. A mera contratação de trabalhadores terceirizados ou temporários não caracteriza, por si só, preterição, sendo indispensável prova cabal de que tais contratações destinam-se ao exercício das mesmas atribuições, para o mesmo cargo e localidade, em substituição aos candidatos aprovados. 6. A análise dos documentos juntados evidencia apenas a existência de contrato de terceirização para serviços de manutenção e operação de sistemas de abastecimento, sem demonstração inequívoca de que as atividades desempenhadas correspondem integralmente às atribuições do cargo efetivo previsto no edital. 7. A verificação da eventual ilegalidade das contratações precárias e da identidade funcional entre as atividades demandaria dilação probatória, o que afasta a probabilidade do direito que é necessária à concessão de tutela de urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 8006929-24.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante EMANOEL ALVES DE SOUZA e Agravado EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator (RRD6)